Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725189-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que na decisão de id. 27937230 não foi determinada a intimação da parte Agravada. Em sendo assim, torno sem efeito o despacho de id. 28752482 que determinou a certificação do prazo para a resposta do recurso pela recorrida, e na mesma oportunidade, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, CPC, determino a intimação da parte Agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora